Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-12.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 0002610-12.2015.811.0008
Agravante: EDELUCIA SANTANA DE OLIVEIRA
Agravado: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário por não ter a parte Recorrente, ora Agravante, esgotado a prestação jurisdicional na Turma Recursal, ante a incidência da Súmula 281 do STF.
Por ter sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário, a parte Agravante interpôs o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
In casu, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi com fundamento no disposto na Súmula 281 do STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Em razão desse fato, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em face ao disposto no § 4o do artigo 1.042 do CPC, determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única